Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Renata Carvalho de Oliveira contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 118791381 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Almir Alves de Brito em desfavor da ora agravante, para cobrança de valores relativos a cheque prescrito, processo n. 0721678-31.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17 – SH Estrada do Sol, Brasília/DF, em razão do não acolhimento da alegação de que a constrição recaiu sob bem de família e rejeitou a substituição da penhora por bem imóvel pertencente a terceiro nos seguintes termos: Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, não foi realizada pesquisa no sistema eletrônico de registro de imóveis ERIDF a fim de se verificar que o único imóvel atualmente pertencente ao executado é o imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, CJ 7 LT 17, SH Estrada do Sol – JAR. De modo que há como refutar o fato de que a devedora não possui outros imóveis em seu nome. Ademais, o fato da devedora residir no imóvel não informa a existência da condição de bem de família. Em relação à alegação de penhora excessiva, esta não deve prevalecer tendo em conta que foram realizadas outras tentativas de constrição de imóveis nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD que restaram infrutíferas. A parte executada ofereceu um imóvel em substituição ao bem penhorado que pertence, conforme a escritura de ID no 112663049, à Madeireira Belo Monte LTDA-ME, na qual a executada exerce a função de administradora que foi aceita pela parte exequente. Não como é possível alegar a existência de excesso de execução apenas se assentando no valor da avaliação do imóvel, uma vez que além da adjudicação há outros meios de alienações judicial e extrajudicial do bem imóvel, não sendo possível ainda fundamentar a liquidez de um bem apenas na situação financeira do país sem a sustentação probatória e fática concreta. Percebe-se, portanto, não há com afirma que a penhora realizada incidiu sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual a penhora não deverá ser desconstituída. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, CJ 7 LT 17, SH Estrada do Sol – JAR. Tendo em conta a juntada da avaliação do imóvel no ID no 110082092, intimem-se as partes para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Inconformada, a executada interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 34885400), alega, em suma, que o agravado busca satisfazer o crédito de R$ 16.926,75 (dezesseis mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) e que foi penhorado o imóvel situado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17, SH Estrada do Sol – JAR, Brasília/DF, avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Narra ter oferecido impugnação à penhora por entender se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. Ofereceu, ainda, em substituição à penhora, o lote no. 18, Quadra 12, Setor Aeroporto, localizado em Planaltina/GO. Assevera que o imóvel penhorado é o único utilizado pela agravante como moradia há mais de oito anos. Diz não ser necessário juntar certidão de cartório comprovando que o imóvel era o único de sua propriedade. Aduz que “exigir-se prova de que o bem onde residem é de família é o mesmo que exigir-se prova negativa de que não possui outros bens. Tal exigência não é juridicamente razoável, razão por que extrapola os limites dos artigos 5o, XXII e 6o, da Constituição da República. Cabe ao exequente provar que o imóvel em discussão não se trata de bem de família”. Defende a impenhorabilidade do bem nos termos do art. 1o da Lei 8.009 de 29/03/1990, por não haver dúvida de que a agravante reside no imóvel penhorado. Cita entendimento doutrinário sobre o tema. Menciona que, “em que pese entendermos não ser necessária a juntada de certidão negativa de bens imóveis, realizamos a solicitação no site https://www.registrodeimoveisdf.com.br/ sob protocolo no. 1422976 e protesta pela juntada após a disponibilização no sistema”. Assevera haver excesso de garantia na medida em que o imóvel foi avaliado em novecentos mil reais e a dívida exequenda é de pouco mais de dezesseis mil reais. Alega que o lote indicado como substituição à penhora (lote no. 12, quadra 12, setor aeroporto, Planaltina/GO) foi avaliado em dezoito mil reais e a proprietária Madeireira Belo Monte Ltda. autorizou a realização da penhora. Aduz ser o valor do bem suficiente para a quitação da dívida e preenche os requisitos dos arts. 805 e 847 do CPC, devendo ser aceito o bem indicado. Menciona entendimento doutrinário sobre o tema e formula os seguintes pedidos: 1. Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; 2. Do exposto, espera a Agravante que à luz do direito e da justiça, que seja reconhecida a ilegalidade do ato constritivo do bem penhorado, frente a Lei 8.009/90 invocada, determinando o desfazimento da constrição e o levantamento da penhora, por ser a medida mais justa e declarar o bem constante no termo como impenhorável. 3. Protesta pela justada de certidão negativa de bens imóveis da ERIDF. 4. Nos termos acima, requer que seja conhecida a penhora excessiva considerando que o bem penhorado da impugnante possui um valor de avaliação de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), quando a dívida atualizada em 24/06/2021 é de apenas R$ 16.926,75 (dezesseis mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista que a agravante possui outro bem a ser penhorado e solicita substituição da penhora conforme pedido a seguir; 5. Seja deferida, a SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA do imóvel localizado no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 7, Lote 17, SH Estrada do Sol - JAR, BRASÍLIA - DF pela penhora do seguinte lote de sua propriedade: lote localizado em Planaltina – ESTADO DE GOIÁS, no 18, situado na quadra 12, Setor aeroporto, com as seguintes metragens: 12,00m de frente e fundos, por 30,00 nas laterais direita e esquerda, perfazendo o total de 360,00m2, cujo valor de mercado é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante inclusas avaliações de imobiliárias idôneas da cidade, registrado sob No 38.741, nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC/201 6. Seja a agravada intimada para que, querendo, conteste ao presente agravo. 7. Efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I. 8. Seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do processo, desconstituindo a penhora e seja realizado a substituição da penhora. Preparo regular (Id 34885401). É o relato do necessário. Decido. 1. Da juntada de documentos com agravo de instrumento Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada. A agravante formula os seguintes pedidos e requerimento: 1. Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos que o acompanham; (...) 3. Protesta pela justada de certidão negativa de bens imóveis da ERIDF. O processo está em fase satisfativa, mas isso não possibilita ao recorrente apresentar documentos para fazer prova de suas alegações a qualquer tempo. Os elementos de informação documentais devem ser submetidos à apreciação do juiz por ocasião do exame da questão submetida a sua deliberação. Os documentos de Ids 34886118 e 34886119, relativos ao contrato social de Madeireira Belo Monte Ltda. e a autorização para venda do lote localizado em Planaltina/GO, bem como a certidão negativa de bens do Sistema de Registro de Imóveis (Ids 34886151 e 34886152) não foram submetidos à apreciação do i. juízo de origem e, por isso, não foram considerados na decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora. Entendo que a consideração das alegações e dos documentos coligidos com a petição incidental implicaria grave vício de supressão de instância e inovação, porque se suprimiria a competência do juízo de origem, bem como se privaria do contraditório e da ampla defesa a parte agravada. Por ora, examinar o tema implica grave violação ao princípio do juízo natural e inaceitável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO o requerimento de exibição incidental da certidão negativa de bens (Ids 34886151 e 34886152) e não conheço da petição e documentos juntados pelo agravante depois da interposição do agravo de instrumento (Ids 34886118 e 34886119). 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que a agravante, apesar de postular a concessão ao recurso de liminar efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pela recorrente foi levada a efeito em tópico específico referente ao “Direito e das razões de reforma”, constando, entre os tópicos mencionados, “Do reconhecimento do bem de família”, “Do excesso de execução” e “Do pedido de substituição do bem penhorado”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência da pretensão para verificação do atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora